Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717897-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIZ LOYOLA DANTAS, ANA CRISTINA VELLO LOYOLA DANTAS APELADO: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONÇALVES GLOAGUEN, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ZELITA AMELIA DE FARIAS D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico do recurso, diante do interesse manifestado pela realização de sustentação oral, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Para a realização da sustentação oral, deverá o peticionante observar o disposto na Portaria Conjunta no 52, ambos deste Tribunal de Justiça. Cumpre destacar que, consoante o disposto no artigo 12, §3o, da mencionada Portaria, depois de publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realização da sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, em até 48 horas antes da abertura da respectiva sessão. O prazo é necessário para viabilizar a participação na sessão. A ausência de inscrição ou inobservância do prazo ora assinalado acarretará o indeferimento do pedido de sustentação oral. Nada a prover quanto ao pedido de realização da sessão em dia diverso de 16/12/2020, porquanto a audiência noticiada no documento de ID 21713400 será realizada no período da manhã, a partir de 09h10, por meio de videoconferência, o que não impede, a princípio, que o patrono dos apelados participe da sessão telepresencial desta 6a Turma, que se inicia às 13h30. Ademais, conforme se verifica das procurações de ID 21006883, os apelados possuem outros patronos constituídos, que poderiam realizar a sustentação oral, caso se encontre impossibilitado para tanto o Dr. Helton Correia de Souza. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator